Tribunal: TJMT
Processo: 1001920-89.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001920-89.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOILA ALVES MATSUI - CPF: 376.387.931-53 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), AMERICO MATSUI - CPF: 361.608.651-53 (APELADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA UXÓRIA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGATIVA DO EX-CÔNJUGE – BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGIME PARCIAL DE COMUNHÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO A IMPEDIR A CONCESSÃO DA OUTORGA PARA A VENDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada exclusividade da propriedade do bem imóvel, ante a sua aquisição anterior ao casamento, que se deu pelo regime parcial de comunhão de bens, inexiste justo motivo para a ex-cônjuge negar a autorização da venda,
sendo, portanto, o suprimento da outorga medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Soila Alves Matsui
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de suprimento de outorga uxória, promovida por
Américo Matsui
.

Para tal desiderato, sustenta que deve ser reformada a sentença, pois com o não acolhimento do pedido de outorga para o apelado efetivar a venda da propriedade rural, será a única maneira de preservar toda uma vida construída durante uma união de 20 (vinte) anos e que vem se desenrolando em um processo de divórcio de mais de 03 (três) anos.

Aduz que apesar dos acordos firmados entre ela e o apelado, nada vem sendo cumprido, de modo que a manutenção da sentença lhe trará prejuízos irreparáveis, em especial uma impossível partilha de bens justa e descente.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, impugna a concessão do benefício da justiça gratuita a apelante e, no mérito, defende o acerto da sentença e que o recurso deve ser desprovido.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
o apelado, em sede de contrarrazões de recurso, postula a revogação da justiça gratuita deferida à requerida por ocasião da sentença.

O pedido, todavia, não veio acompanhado de provas da capacidade financeira da apelante, de modo a justificar a revogação da justiça gratuita.

Logo, não obstante o art. 100 do Código de Processo Civil autorizar que a parte impugne a concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões, tal requerimento deve vir acompanhado de provas que justifiquem a medida, o que no caso não ocorreu.

Assim, não há

falar-se em revogação da gratuidade da justiça anteriormente concedida a apelante.

No caso, o autor/apelado alegou ser casado pelo regime de comunhão parcial de bens com a requerida/apelante, porém estão separados de fato há mais de 05 (cinco) anos e que propôs a presente ação de suprimento de outorga uxória diante da negativa de sua ex-esposa em assinar o contrato de compra e venda do imóvel discriminado na matrícula 4031, registrada no Cartório de Dom Aquino e junto ao 1o Ofício de Campo Verde, de sua propriedade e de seus irmãos, tendo em vista sua aquisição na data de 10/06/1986, quando ainda era solteiro, já que casou-se em 09/06/1990, sendo adotado o regime de comunhão parcial de bens.

Aduziu que sem o consentimento de sua ex-esposa não tem como concretizar a alienação do bem, bem como que não há justificativa plausível para sua recusa, porque na partilha da separação judicial que está em andamento amigável, o imóvel sequer faz parte do patrimônio a ser dividido.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, por entender que a exigência de consentimento da apelante é necessária apenas para cumprir formalidade legal, porque as partes ainda estão casadas, sendo o bem a ser alienado de propriedade apenas do autor, porque adquirido antes de efetivação da união, que se deu pelo regime de comunhão parcial de bens.

Analisando os autos, tenho que não merece reforma sentença, porquanto há evidências de que a recusa da apelante seria meramente protelatória, buscando apenas argumentos para atrapalhar a disposição do bem de propriedade do autor/apelado e de seus irmãos.

No caso, extrai-se que as partes se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme certidão de Id. 58421474.

É sabido que o regime de comunhão parcial de bens se faz necessária a autorização do outro cônjuge para que possam ser efetivados os negócios jurídicos.

Do Código Civil, colhe-se:

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I -
os bens que cada cônjuge possuir ao casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; (...)” (destaquei)

No caso concreto, restou demonstrado que o bem imóvel objeto da demanda foi adquirido pelo apelado e seus irmãos, quando ainda era solteiro (Id. 58421476 e Id. 58421477), incidindo sobre ele causa legal de exclusividade, ou seja, é bem propriedade exclusiva do autor, não compondo o acervo patrimonial do casal.

Todavia, o artigo 1.647 do mesmo diploma legal estabelece alguns fatos jurídicos que não poderão ocorrer sem a anuência do outro cônjuge, exceto no regime de separação absoluta de:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis
;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.” (destaquei)

Já o artigo 1.648 também do Código Civil dispõe que cabe ao juiz suprir a outorga conjugal quando um dos cônjuges recuse se justo motivo, vejamos,
in verbis
:

“Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.”

Dessa forma, não obstante o bem imóvel tenha sido adquirido pelo autor antes do casamento firmado com a apelante, ele necessita da outorga uxória para realizar sua venda, pois, como já salientado, mesmo no regime de comunhão parcial de bens (art. 1.659, I, do CC), necessita da anuência do cônjuge para alienação (art. 1.647, I, do CC).

Assim, na hipótese em comento, não se justifica a recusa por parte da apelante na concessão da autorização de alienação do bem pelo autor, motivo pelo qual mostra-se acertada a sentença que concedeu a outorga uxória ao autor.

Sobre o assunto, vejamos, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA- NULIDADE CONVALIDADA PELO DECURSO DO TEMPO - § 5o DO ARTIGO 214 DA LEI FEDERAL 6.015/73 - TERCEIRO DE BOA-FÉ - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
Embora a cônjuge virago não tenha direito a meação dos bens imóveis comprados e vendidos antes do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens, a escritura pública de compra e venda fora outorgada após o matrimônio, motivo pelo qual seria necessária a outorga uxória.
Consoante a regra inserta no § 5o do artigo 214 da Lei Federal 6.015/73 a nulidade do registro não será decretada se atingir terceiro de boa-fé, o qual já tenha preenchido os requisitos para usucapir o imóvel. Na hipótese dos autos operou a favor dos requeridos a prescrição aquisitiva arguida em sede de defesa ante o decurso do prazo de exercício da posse na área por mais de 20 (vinte) anos sem oposição.” (N.U 0001232-62.2010.8.11.0051, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018) (destaquei)

Por fim, é infundado o alegado receio de dilapidação do patrimônio que a apelante sustenta, pois, sequer o bem imóvel faz parte dos bens a serem divididos entre o casal.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, restando sobrestada sua exigibilidade por se tratar a requerida de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020